Tribunal: TCU
Processo: 042.057/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 169/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.057/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andry Jeanny Cavalheiro Ribeiro (XXX.647.621-XX); Daniel Ramos da Silva (XXX.081.346-XX); Ester Dias Amaro (XXX.021.252-XX); Ivonete Soares Melo Rodrigues (XXX.504.813-XX); Maria Dolores Martins Luvizaro (XXX.899.578-XX); Mário de Souza Aguirre (XXX.713.716-XX); Michele Caroline Torinelli (XXX.995.119-XX); Onivaldo Celso Morales (XXX.700.108-XX); Paulo Sergio Mendes Barbosa (XXX.306.122-XX); Rivaldo Jesus Andrade (XXX.109.374-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.